Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-89.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008298-89.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO - CPF: 448.337.090-15 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO - CPF: 448.337.090-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1008298-89.2022.8.11.0040.

ORIGEM:
4a vara cível de sorriso.

RECORRENTE/RECORRIDO:
JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO.

RECORRIDO/RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento:
22/4 A 24/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo ambiental e, por consequência, declarando a inexigibilidade da multa inscrita em Certidão de Dívida Ativa e determinando a suspensão do protesto.

O reclamante visa, em suas razões recursais, indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido.

O reclamado, por sua vez, busca afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e restabelecer a validade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo punitivo ambiental estadual; (ii) verificar se o protesto indevido, declarado inexigível, gera, no caso concreto, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos, prevê a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O IRDR Tema no 9 do TJMT consolidou a tese de que a prescrição intercorrente administrativa configura-se pela paralisação do processo punitivo ambiental por período superior a três anos, sendo ineficazes atos meramente administrativos ou de expediente para fins de interrupção do prazo.

No caso concreto, constatou-se lapso superior a nove anos sem movimentação relevante no processo administrativo de apuração de infração ambiental, configurando a prescrição intercorrente, conforme precedentes desta Turma Recursal e do TJMT.

O pedido de indenização por dano moral foi corretamente indeferido, pois não foi demonstrada, pelo autor, a inexistência de outros registros de inadimplência anteriores ou posteriores ao protesto discutido, condição necessária para configuração do dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência desta Turma Recursal exige a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito como prova indispensável à configuração do dano moral decorrente de protesto indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de auto de infração ambiental quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema no 9 do TJMT.

O protesto de crédito posteriormente declarado inexigível não gera, por si só, direito à indenização por dano moral quando não demonstrada a inexistência de outros registros negativos nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de apresentação de extratos oficiais atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 85; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Decreto Estadual/MT no 1.986/2013, arts. 19 e 20; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, publ. 26.07.2024; TJ-MT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.10.2024, publ. 11.10.2024; TJ-MT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024, publ. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a prescrição intercorrente do procedimento administrativo e, por conseguinte, a inexigibilidade da cobrança e execução da multa prevista no auto de infração, razão pela qual foi deferida a liminar para suspender a cobrança e o protesto, com expedição de ofício ao cartório competente para suspender o ato no prazo de 30 dias.

O magistrado singular condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme a tabela escalonada do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta que os autos envolvem ofensa à sua honra e integridade, sendo os danos presumidos.

Alega equívoco na premissa fática que embasou a conclusão de que os danos morais seriam indevidos, posto que o caso concreto diverge das jurisprudências colacionadas na sentença que rejeitou os Embargos de Declaração.

Afirma que, com a declaração de prescrição, inexiste dívida apta a ensejar qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, não permanecendo o recorrente na condição de devedor, como incorretamente reconhecido na sentença.

Argumenta que o nexo causal entre a conduta do requerido e os alegados danos morais é plausível, uma vez que se trata de protesto indevido, o qual acarreta negativação nos cadastros restritivos de crédito, dificultando a obtenção de financiamento.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, o reclamado, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, bem como a inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/1999 aos procedimentos administrativos punitivos conduzidos por Estados e Municípios, em virtude da limitação de sua eficácia ao âmbito federal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se a declaração de prescrição intercorrente.

O reclamado apresentou suas contrarrazões, rebatendo os fundamentos do recurso interposto pelo demandante e pugnando pelo seu desprovimento (ID 254131671).

Em suas contrarrazões, o reclamante refuta a fundamentação recursal do reclamado e pugna pelo não provimento do recurso interposto (ID 254131672).

O Ministério Público deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, ante a inexistência de interesse público ou social relevante (ID 273440354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
9/12/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Intimadas, as partes não se manifestaram.

Os autos vieram conclusos na data de
27/2/2025
.

Conforme a petição inicial, o autor foi surpreendido com protesto lavrado pelo requerido, no valor de R$ 17.234,39. Ao buscar informações, constatou que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) exequenda refere-se a auto de infração lavrado no ano de 2008, cujo procedimento permaneceu inerte por nove anos.

Diante dessa paralisação, pleiteia o reconhecimento da prescrição e a consequente declaração de inexigibilidade do crédito, bem como indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O reclamado defende que o protesto extrajudicial decorreu regularmente do auto de infração no 74382, e sustenta a aplicação da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça quanto à prescrição.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.

A pretensão recursal do autor cinge-se ao pedido de reparação moral pelo protesto indevido.

Entretanto, não foram juntados extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (
SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA)
que comprovem a inexistência de registros anteriores ou posteriores ao protesto discutido,
impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO.
PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes.
2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”
. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido
.
(N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
(N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão no 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE no 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS.
AFASTAMENTO DO DANO MORAL
" (grifei).

Logo, correta a improcedência quanto ao pedido de indenização por dano moral.

No tocante ao recurso do requerido, que busca o afastamento da prescrição intercorrente, válido esclarecer que
o instituto da prescrição intercorrente
, aplicado aos processos administrativos,
visa assegurar que a Administração Pública não permaneça inerte indefinidamente
, sendo necessária a continuidade aos atos administrativos, sob pena de perder o direito de exercer sua pretensão punitiva.

Para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessário que o processo permaneça sem qualquer movimentação por período superior a três anos.

Nesse passo, o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999 dispõe o seguinte:

“
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”
(grifei).

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1.983/2013 que dispõe o seguinte:

Dos Prazos Prescricionais

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual

(grifei).

Por sua vez, no mesmo sentido é o teor do IRDR – Tema 9 – do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Questão Submetida a Julgamento: Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual no 1986/13.

Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes
.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica
. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.

NUT CNJ: 8.11.00000.9
(grifei).

No caso em apreço, o auto de infração foi lavrado em
12/6/2008
,
ocorrendo a notificação do autuado na mesma data
, com decisão sobre a definição pela cobrança em
27/9/2011
. Contudo,
os autos permaneceram sem movimentação até a data de
21/5/2021
(ID 254130842, pág. 25) e, conforme parecer do Indea (ID 254130842, pág. 29),
ocorreu a intimação do autuado
, por edital,
somente em 10/1/2022
(ID 254130842, pág. 31), com o lançamento da CDA no mesmo ano.

A ciência da parte reclamante, nos termos do que dispõe o art. 20, I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, configura causa interruptiva da prescrição, vejamos:

“Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital”;

Dessa forma,
vê-se que o último andamento capaz de ensejar a interrupção do prazo prescricional ocorreu quando da notificação do demandante, na data de 12/6/2008
,
ocorrendo o lançamento da CDA somente no ano de 2022
, conforme já mencionado.

Ressalta-se que a própria Administração reconheceu, por meio do parecer jurídico do Indea, o lapso temporal de mais de 9 anos sem o devido impulsionamento (notificação por edital) (
ID 254130842,
pág. 29).

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), TEMA No 9. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. AGRAVO PROVIDO.

Caso em exame. O Agravo Interno foi interposto visando à reforma da decisão que não reconheceu a prescrição punitiva e intercorrente em processo administrativo ambiental. Sendo apontado o elevado tempo de processamento do feito administrativo.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR, Tema no 9.

III. Razões de decidir. 3. De acordo com o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, o prazo prescricional da pretensão punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional ou da cessação da infração continuada.

(...)

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 225; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema no 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024.

(N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2023. IRDR TEMA No 9 DESTE SODALÍCIO
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maristela Paloschi contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal, na qual a agravante alega prescrição intercorrente administrativa dos créditos relativos a multas ambientais inscritos em CDA . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente nos processos administrativos que fundamentam as CDAs, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013 e do IRDR Tema no 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê a configuração da prescrição intercorrente após três anos de inércia processual . III. Razões de decidir 3. Nos termos do IRDR Tema no 9, ocorre a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos que permaneçam paralisados por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios efetivos, sendo insuficientes despachos de mero expediente para interromper o prazo prescricional. 4 . No caso, verifica-se que os Processos Administrativos no 225226/2014 e no 26171/2015 permaneceram inertes por mais de três anos, sem atos processuais relevantes ou de instrução capazes de interromper a prescrição, configurando, assim, a prescrição intercorrente administrativa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento provido, com reconhecimento da prescrição intercorrente nos Processos Administrativos no 225226/2014 e 26171/2015 e consequente extinção do crédito objeto das CDAs executadas. Tese de julgamento: "Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de créditos punitivos ambientais quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios efetivos, conforme o IRDR Tema no 9 do TJ-MT e o art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 225; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema no 9, N .U 1012668-37.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10144345720248110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2024).

Diante de todo o contexto fático-probatório, a r. sentença deve ser mantida, sendo reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo no 512925/2008, tendo em vista o fato de o procedimento ter ficado paralisado por mais de 9 anos, fazendo incidir o disposto no art. 19, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025